Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Competência. Tentativa de homicídio. Desacato. Dano qualificado. Resistência. Conexão. Fases processuais distintas. Crime de menor potencial ofensivo. Concurso de pessoas. Pena individualizada. Juizado Especial Criminal.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia – DF em face do Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia – DF, referente a termo circunstanciado lavrado para apurar crime de resistência.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se há conexão entre os crimes de tentativa de homicídio, desacato, dano qualificado e resistência; e (ii) se nos crimes de menor potencial ofensivo, cometidos em concurso de pessoas, a pena de cada autor deve ser considerada individualmente para incidência da L. 9.099/95.
III. Razões de decidir
3. A competência é determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração (CPP, art. 76, III). A reunião dos processos somente se justifica se os processos estiverem na mesma fase e houver risco de decisões conflitantes.
4. Na conexão entre ação penal distribuída à vara especializada do Tribunal do Júri referente a um dos acusados – que aguarda audiência de instrução – e termo circunstanciado pelo crime de resistência, ainda na fase policial, referente a outros dois acusados, não se recomenda a reunião dos processos, pena de afronta aos princípios da celeridade e da economia processual.
5. No crime de resistência, de menor potencial ofensivo, a competência fixa-se pela pena máxima abstratamente cominada a cada autor, de forma individual, ainda que cometido em concurso de pessoas.
IV. Dispositivo
6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia – DF.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 76. L. 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1817015, 0753593-28.2023.8.07.0000, Relator: Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, j. 15/02/2024.